Tribunal: TJDFT
Processo: 0751346-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO PRATIC HOME MULTIRESIDENCIAL da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0707630-73.2023.8.07.0007) ajuizada em desfavor de DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA, antes do exame do pedido do agravante/exequente de penhora de imóvel, determinou fosse oficiado o seu credor fiduciário. Em suas razões recursais (ID 54034102), o agravante/exequente alega, em síntese, a possibilidade de penhora do imóvel para o pagamento das contribuições condominiais inadimplidas. Ao fim, requer o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 54034103 e 54034104. Sem contrarrazões, conforme certificado ao ID 55698003. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, dispõe o artigo 1.001 do Código de Processo Civil que não cabe qualquer recurso contra despacho. Como se vê, apesar do ato ora impugnado receber a denominação de “decisão interlocutória”, refere-se a ato ordinatório cujo comando visa apenas a instrução do pedido de penhora do imóvel com informações do credor fiduciário e com a certidão de ônus. Assim, observados os termos lançados no despacho, haja vista a ausência de cunho decisório, reputo que a providência é incapaz de causar prejuízo a quem se destina, no caso, ao agravante/exequente. O pronunciamento com efetiva carga decisória é o de deferimento ou indeferimento do pedido de penhora do imóvel. Pretender entendimento diverso, que daria carga decisória ao despacho que determina a instrução do pedido de penhora do imóvel, retiraria do Juízo a quo o próprio exame da tutela requerida e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, conforme já antecipado no despacho de ID 57268453, posteriormente à interposição do presente agravo de instrumento, verifica-se ter sido deferida, nos autos de origem (ID 181797243 daqueles autos), a penhora sobre os direitos aquisitos do imóvel, tendo o ora agravante concordado com tal providência. Dessa forma, tem-se ainda a perda superveniente do objeto recursal, porquanto as fundamentações impugnadas neste recurso restaram todas superadas em extensão pelo posterior ato judicial que deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel. Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, pois inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora